Tribunal: TJDFT
Processo: 0761621-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. DUPLA NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO À JARI. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na declaração de nulidade de Auto de Infração de Trânsito no Y001046568, bem como do Processo Administrativo no 0113-000138/2015.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ficando, nesta oportunidade, deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada sua hipossuficiência econômica através do documento de ID 71890958. Contrarrazões apresentadas no ID 71891112.
4. Na inicial, informa o autor ter sido autuado pelo DER/DF, na data de 27/12/2014, por infração ao artigo 165-A do CTB. Aduz ter apresentado defesa prévia, a qual restou indeferida. Alega ter havido supressão de 02 (duas) instâncias recursais, tendo em vista não ter sido notificado para apresentar recurso à JARI e ao CETRAN. Afirma, por fim, que o processo administrativo não seguiu o disposto na Resolução no 723/2018 do CONTRAN, e que não foi regularmente notificado das decisões.
5. Com efeito, o autor/recorrente foi abordado por agentes de trânsito no dia 27/12/2014, tendo se recusado a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi autuado com base no art. 277, c/c art. 165-A, ambos do CTB.
6. Com relação às notificações, o Código Brasileiro de Trânsito - CTB, exige a dupla notificação do infrator, uma da autuação e outra da penalidade. Entretanto, na situação de flagrante/abordagem por agente de trânsito, que é o caso dos autos, o condutor já é notificado pessoalmente, dispensando-se, assim, o envio da notificação de autuação.
7. No caso em análise, mesmo o autor tendo sido autuado pessoalmente, ainda assim a Autarquia de Trânsito preocupou-se em expedir a notificação da autuação. Tal fato é constatado no documento de ID 71890950, pág. 3, onde claramente consta que a notificação da autuação foi postada na data de 05/01/2015, via Correios. Quanto à notificação da penalidade, a postagem ocorreu na data de 05/03/2018 (ID 71890950, pág. 3). Assim, houve observância, por parte da Autarquia de Trânsito, dos prazos constantes dos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no PUIL 372, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, a autarquia de trânsito deve comprovar a emissão da notificação, o que resta demonstrado na documentação acostada aos autos (ID 71890950), não sendo necessário documento referente ao aviso de recebimento, ante a inexistência de previsão legal e a presunção de veracidade.
9. Quanto à alegada supressão de instância, sem razão o recorrente. É certo que o prazo para apresentar recurso à JARI tem início a partir da notificação da penalidade. Contudo, como bem pontuado na sentença, não há previsão legal de envio de notificação ao condutor para que este interponha recurso à JARI e ao CETRAN. O que se exige é que o condutor seja notificado da decisão que vier a ser proferida pela JARI. Assim, uma vez notificado acerca da penalidade, cabe ao próprio condutor observar os prazos atinentes aos eventuais recursos cabíveis.
10. De se ressaltar que o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
11. Dessa forma, não há qualquer mácula que enseje a nulidade do procedimento administrativo levado a efeito pela autoridade de trânsito, devendo a sentença de origem ser mantida por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.